Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (BPAP). RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. TRATAMENTO NÃO RECONHECIDO PELO SUS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido para que o DISTRITO FEDERAL fornecesse o equipamento de ventilação mecânica não invasiva do tipo BPAP, sob máscara oronasal (ID 54840324 – pg. 43).
2. Em suas razões recursais, o agravante narrou que foi diagnosticado com ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA, com insuficiência respiratória crônica secundária (redução moderada de CVF e sinais de retenção de CO2 à gasometria), CID G12.2.J96.1. Afirmou que tentou a solução extrajudicial, contudo, obteve resposta negativa, em virtude da fila de espera, sem nenhuma informação de previsão. Ressaltou que o laudo médico apontou o seu estado de risco de graves complicações e eventos fatais, devendo ser submetido ao tratamento apontado. Pontuou que o atendimento deve ser imediato como dispõe a Resolução CFM n° 1.451/95. Asseverou que a falta de adoção orçamentária para área de saúde deve ser coibida pelo Poder Judiciário que deve motivar suas decisões de acordo com a necessidade e adequação de cada caso. Ponderou que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação e que não tenha a quem recorrer. Destacou que não faz sentido alegar desrespeito ao princípio da isonomia, ao não respeitar a fila adotada pela Secretaria de Saúde do DF, se o atendimento está paralisado e inexiste tal fila. Ao final, requereu a procedência do agravo de instrumento para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante, no prazo máximo de 15(quinze) dias, a realização do fornecimento de ventilação mecânica não invasiva do tipo BPAP, sob máscara oronasal nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55322533). Manifestou-se o Ministério Público do DF pelo conhecimento do recurso, e, quanto ao mérito pelo seu não provimento.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. O relatório médico apresentado (ID 54840324 – pg. 12) apontou que o procedimento deve ser realizado o mais breve possível, em razão de ser a doença evolutiva, sem tratamento específico. O agravante requereu o equipamento em 26/09/23 (ID 54840324 – pg. 25). O despacho (ID 54840324 – pg. 28) informou que o material não se encontrava disponível e que não havia solicitação do recorrente na lista de espera regular para recebimento do aparelho. Seu cadastramento somente ocorreu em 11/10/2023 (ID 54840324 – pg. 30).
7. Ressalte-se que não há nos autos a informação de qual posição o agravante ocupa na lista do SISREG, fundamental para observação de sua classificação e risco e posição na fila reguladora. Ademais, em que pese a informação contida em sede de contrarrazões (ID 55322522), no sentido de que o tratamento apontado não é fornecido pelo SUS, bem como não inserido no RENASES (Relação nacional de Ações e Serviços de Saúde – Decreto 7.508/11), não há nos autos comprovação nesse sentido, tampouco documento medito que informe o não atendimento. Ao contrário, o ofício de ID 54840324, pg. 40, é claro ao informar que "o material solicitado não se encontra disponível no momento", não tendo sido citada a indisponibilidade do tratamento com o uso do citado equipamento no âmbito do SUS.
8. Dessa forma, faz-se necessária a instrução processual para aclarar a situação do paciente e do sistema de saúde em relação ao pedido mencionado, não havendo elementos para embasar a intervenção do Poder Judiciário em sede de agravo de instrumento, em detrimento aos demais pacientes que esperam na lista do sistema de regulação. A intervenção judicial liminar deve se dar apenas em casos excepcionais, sob pena de causar grave desequilíbrio no Sistema de Saúde
9. Ante a ausência dos elementos autorizadores da medida excepcional, dispostos no art. 300 do CPC, aliado ao fato de que o pedido liminar esgota o mérito da ação, a decisão agravada deve ser mantida por suas próprias razões.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.